Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desa. Carmelita Brasil Plantão Judicial Número do processo: 0700176-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RANIERI ROBSON MARQUES DE MATOS AUTORIDADE: EXMO JUIZ DA 3A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Júlio César Rocha, Advogado, em favor de Ranieri Robson Marques de Matos, em que requer, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Alega que a prisão preventiva teria sido decretada exclusivamente como forma de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o Juízo Natural reputou que o réu/paciente teria se evadido de diversas tentativas de citação. Afirma que a prisão preventiva, por outra interpretação, foi decretada em decorrência do réu simplesmente não ter sido citado, nem mesmo por edital. Acrescenta que a defesa técnica sequer teve conhecimento do pedido de prisão preventiva, uma vez que o MPDFT/GAECO atuaram sempre sob sigilo. No ponto, adiciona que os fundamentos de cautelaridade não estão presentes, e que o paciente não colocará em risco a instrução criminal e nem a garantia da aplicação da lei penal. Aduz que não se justifica o fato de que a ausência de citação tenha ensejado a prisão preventiva do paciente, considerando que não existia nenhuma restrição, ou medida cautelar imposta ao réu, no sentido de não ser permitido viajar ou de se ausentar do distrito de culpa. Assevera que de acordo com precedentes do C. STJ e E. STF, a ausência de localização do réu para citação não ocasiona a necessidade de decretação da prisão preventiva, de forma que seria descabido o raciocínio apresentado pelo Juízo a quo, no sentido de que estão presentes os requisitos para a determinação da custódia cautelar. Por fim, argumenta que o paciente é primário, de bons antecedentes, domicílio fixo com a família em Brasília/DF, trabalha no ramo empresarial da construção e da fibra óptica. Requer, nestes termos, concessão da liminar pleiteada, para que seja concedido o salvo-conduto ao paciente. Em cumulação subsidiária de pedidos, requer a aplicação de medidas alternativas diversas da prisão. É o relatório. Decido. Como se sabe, a concessão de liminar em sede de habeas corpus não tem previsão em lei. Trata-se de criação doutrinária e jurisprudencial cujo deferimento deve ocorrer somente quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial. A partir da detida análise do Habeas Corpus, percebe-se que os fatos se somam em desfavor do paciente. A partir da detida análise da r. decisão colacionada no ID 22475975, percebe-se que o paciente, embora tenha endereço fixo e conhecido em Brasília/DF, argumentação que inclusive é utilizada no presente Habeas Corpus para que seja concedido o pretendido salvo-conduto, não foi encontrado ao longo de mais de 10 (dez) meses desde a primeira tentativa de citação. O Juízo a quo inclusive, acrescenta que em que pese a indicação de endereços residenciais e empresariais, e até mesmo o contato com a irmã do paciente e com seu advogado por três oportunidades distintas, o réu teria se evadido de mais de 6 (seis) diligências para citação. Nesta linha de intelecção, é de pouco significado argumentar que o paciente tem endereço fixo ou trabalho conhecido, uma vez que ao longo do último ano esses pressupostos já existiam e ainda assim em nada ajudaram na sua localização. No mesmo sentido, não prospera nenhuma argumentação no sentido de que o Juízo deixou de impor restrições de circulação, tais como restrição à viagem ou proibição de saída do distrito da culpa, uma vez as eventuais limitações que poderiam ser impostas não lhe seriam passíveis de cobrança até que fosse encontrado e devidamente intimado. Também é irrelevante o aspecto impugnado no sentido de que as manifestações do MPDFT, e as tratativas com a GAECO tenham ocorrido em segredo de justiça, mormente considerando os fatos constantes dos autos originários, que demandam maior cautela e limitação da circulação da informação sobre as operações, a fim de que não se ponha em risco a aplicação da lei penal. Portanto, em que pese os precedentes colacionados do C. STJ e E. STF, entendo que, analisando a questão fática in concreto, não se está falando propriamente de evasão, mas de deliberada ocultação para citação, situação que foi alcançada a despeito do réu ter endereço fixo, trabalho conhecido, amplo acesso aos meios de comunicação e não ter dificuldade financeira para contactar seus representantes, parentes e veículos de informação em geral, contexto que agrava sobremaneira a situação, permitindo inferir o dolo de quem, mesmo podendo ser facilmente encontrado, ainda assim manteve-se oculto. É por isso que também não pode ser acolhido o pedido formulado em cumulação subsidiária de pedidos, uma vez que as medidas cautelares existentes, frente a renitência em colaborar com a ação penal em curso, não se mostrarão úteis à aplicação da lei penal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida, bem como os pedidos de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. P.I. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista